Tribunal: TJES
Processo: 5004459-50.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004459-50.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros
RECORRIDO: MARIA CAROLINA TONETI PIFFER e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004459-50.2023.8.08.0035

RECORRENTES:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A., VITORIA APART HOSPITAL S/A.

RECORRIDO:
MARIA CAROLINA TONETI PIFFER, DANILO PAZETO RUFINO.

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADOS. PLANO DE SAÚDE. NÃO AUTORIZAÇÃO DO PARTO. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO QUE CONSTAVA A INFORMAÇÃO “ESTADO FETAL NÃO TRANQUILIZADOR”. A AUTORA FEZ O PARTO PELO SUS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS .

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por MARIA CAROLINA TONETI PIFFER, DANILO PAZETO RUFINO em face da SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A., VITORIA APART HOSPITAL S/A.

Em síntese, a parte autora narra que receberam proposta para aderir ao plano das requeridas por meio de suposto preposto chamado Marcos, onde foi oferecida uma promoção do mês das mães que oferecia carência zero para parto, se o parto ocorresse no hospital da segunda ré. Ademais, afirmam que considerando que a autora estava grávida, resolveram aderir ao plano. Ocorre que ao se dirigir até o Vitória Apart Hospital para o parto, a autora foi informada da negativa do procedimento por falta de cumprimento de carência, vindo a realizar o parto pelo SUS.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Desse modo, observado o binômio compensação-punição, bem como as peculiaridades do caso fixo os danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando os Requeridos, de forma solidária, ao pagamento para cada autor de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) , valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, ex vi legis.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº7886887, a requeridod interpuseram Recursos Inominados. A SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A alegando a necessidade de reforma da sentença em virtude de ausência de ilicitude na conduta, bem como inexistência de danos morais.

Já a
VITÓRIA APART HOSPITAL S.A
sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito alega ausência de urgência, logo, ausência de responsabilidade civil, a fim de exluir a ilicitude.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, analisando o recurso interposto pela A SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo que o presente caso não merece reforma.

Pois bem, delimitado o quadrante desta ação, calha em primeiro momento registrar as provas produzidas pelas partes nos autos para, ao depois, subsumir o fato ao ordenamento jurídico em tela, aplicando a lei ao caso concreto.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe
ao Autor
, quanto ao fato constitutivo de seu direito e,
ao Réu
, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não as produzir.

O caso em tela versa sobre a obrigatoriedade do plano de saúde em ressarcir à autora, uma vez que as requeridas não liberaram o procedimento por falta de cumprimento de carência.

Incontroverso, nos autos, que o parto da autora foi realizado pelo SUS, quando a autora desejava ser atendida pelo plano de saúde, o que foi negado, ao argumento de que a autora não possuía direito ao parto, em seu plano de saúde.

Lado outro, o recorrente sustenta lícita a negativa do parto pelo não cumprimento da carência.

Ocorre que o recorrente ofertou carência zero para parto, conforme ID nº7886380, bem como confirmado pelo preposto do plano em mensagens (ID nº7886383).

Consoante a isso, entendo que houve falha na prestação de serviço/produto prejudicando os recorridos.

Neste sentido:

“A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes.”(AgRg no AREsp413.186/SP).

Assim, em respeito ao quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a fixação da indenização na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ, uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Já no que diz respeito ao recurso inominado interposto pela VITÓRIA APART HOSPITAL S.A.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, o recorrente alegou a sua ilegitimidade passiva, todavia, esta preliminar não merece acolhimento, uma vez que o recorrente praticou conduta ilícita uma vez que negou a parte autora procedimento cirúrgico, sendo explicitada, portanto, sua legitimidade para figurar o polo passivo da ação.

Passo, então, à análise do mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo que o presente caso não merece reforma.

No que pese a alegação da recorrente de não constar que o parto era urgência, esta não merece guarida, uma vez que o médico solicitante declarou que o estado fetal era não tranquilizados, encaminhando a gestante para centro cirúrgico para cesário, conforme laudo juntado ID nº7886838.

Com isso, vislumbro falha na prestação de serviço da recorrida,
por constar na solicitação de autorização que a autora estava em trabalho de parto
e mesmo assim o plano não autorizar o procedimento.

In casu,
além do descumprimento da obrigação contratual, restaram caracterizados os danos morais, haja vista que, a autora em trabalho de parto, ainda teve que suportar o sofrimento oriundo da demora na prestação do serviço de cobertura do plano de saúde, conforme já aludido.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ, e quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)